Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-36.2023.8.11.0093
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000367-36.2023.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA SILVEIRA LEITE - CPF: 008.708.602-67 (APELANTE), WILLIANS LEMOS DA CUNHA - CPF: 041.507.251-44 (APELADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença
que
reconheceu a união estável, mas julgou improcedente o pedido de partilha do imóvel por falta de provas robustas que comprovassem sua aquisição conjunta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Estabelecer se a apelante apresentou provas suficientes para comprovar que o imóvel foi adquirido por esforço comum durante a união estável.

(
ii
) Verificar se os contratos apresentados pelo apelado afastam a alegação de comunhão patrimonial sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental apresentada pelo apelado, composta por contrato de compra e venda e contrato de locação é suficiente para demonstrar que o imóvel pertence a um terceiro e não foi adquirido pelo casal.

O depoimento da testemunha, considerado fragilizado e remetido à Polícia Civil para apuração por possível crime de falso testemunho, não possui força suficiente para desconstituir a prova documental apresentada.

O ônus da prova, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, cabe à apelante, que não demonstrou cabalmente o fato constitutivo de seu direito, limitando-se a prova testemunhal que, isoladamente, não se sobrepõe aos documentos válidos apresentados.

O princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) confere ao julgador a prerrogativa de valorar livremente as provas, sendo correto o entendimento que conferiu prevalência à prova documental apresentada.

A jurisprudência pacífica dos tribunais confirma que, na ausência de prova documental robusta, é indevida a partilha de bens supostamente adquiridos por esforço comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A ausência de prova documental robusta que demonstre a aquisição conjunta de bem imóvel durante a união estável impossibilita o reconhecimento da partilha do referido bem.

A prova testemunhal isolada, especialmente quando fragilizada por inconsistências, não prevalece sobre a prova documental válida apresentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 371.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AL - Apelação Cível: 0718286-92.2016.8.02.0001; TJ-TO - Apelação Cível: 0002009-75.2019.8.27.2738.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Andreia Silveira Leite, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Feliz Natal
/MT, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens.

A apelante ajuizou a presente demanda visando o reconhecimento da união estável mantida com o apelado, Willians Lemos da Cunha, e a partilha do imóvel localizado na Rua São Carlos, no 529, na cidade de Feliz Natal. Alega que o bem teria sido adquirido por esforço comum durante o relacionamento.

O requerido, por sua vez, contestou o pedido, sustentando que o imóvel não pertenceria ao casal, mas sim à terceira pessoa, Maria Raimunda Alves de Souza, a qual teria alugado o bem para que ele e a apelante nele residissem. Apresentou documentos que supostamente comprovam o contrato de compra e venda celebrado entre Maria Raimunda e um terceiro, bem como contrato de locação firmado entre Maria Raimunda e o requerido.

O Juízo de origem reconheceu a união estável entre as partes, mas julgou improcedente o pedido de partilha do imóvel, considerando que não havia provas robustas de sua aquisição conjunta. Determinou, ainda, a remessa dos autos à Polícia Civil para apuração de possível crime de falso testemunho atribuído a Maria Raimunda Alves de Souza
, testemunha (id 274944395)
.

Em suas razões, a apelante
sustenta que os depoimentos das testemunhas e as próprias afirmações da suposta proprietária do imóvel, Maria Raimunda, são contraditórias e fragilizam os documentos apresentados pelo requerido. Afirma que Maria Raimunda demonstrou desconhecimento sobre o imóvel, inclusive não sabendo precisar sua localização, preço ou data de aquisição, o que compromete a veracidade dos documentos apresentados.

A apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a partilha do imóvel como patrimônio comum do casal, adquirido durante a união estável.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso, com a condenação
da apelante ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios
(id 274944398).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso
(id
271754352
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal versa sobre o pedido de partilha do imóvel localizado na Rua São Carlos, no 529, na cidade de Feliz Natal, cuja aquisição a apelante sustenta ter ocorrido mediante esforço comum durante a união estável mantida com o apelado.

A sentença recorrida reconheceu a existência da união estável entre as partes, mas julgou improcedente o pedido de partilha do referido imóvel, com fundamento na ausência de prova robusta que comprovasse a aquisição conjunta do bem. O juízo de origem destacou que os documentos apresentados pelo apelado — compostos por contratos de compra e venda e locação — são suficientes para demonstrar que o imóvel pertenceria a um terceiro, Maria Raimunda Alves de Souza, afastando a alegação de que integrava o patrimônio comum do casal.

Os contratos apresentados e anexados aos autos demonstram que: (i) Existe um contrato de compra e venda que atribui a titularidade do imóvel a Maria Raimunda Alves de Souza, com data anterior à união estável alegada pela apelante
(id 274944377),
(
ii
) Há um contrato de locação firmado entre Maria Raimunda Alves de Souza, como locadora, e o apelado, como locatário, que reforça a tese de que o imóvel foi objeto de contrato de aluguel e não de aquisição conjunta
(id 274944378)
.

Ainda que se questione a validade do depoimento de Maria Raimunda Alves de Souza, que foi remetido à Polícia Civil para investigação por possível falso testemunho, os documentos apresentados pelo apelado subsistem como prova material que corrobora a narrativa de que o imóvel não foi adquirido pelo casal.

A fragilidade do depoimento da testemunha Maria Raimunda não é suficiente para desconstituir os contratos juntados aos autos. Ao contrário, a própria sentença recorrida ressalta que o depoimento da testemunha foi desconsiderado e enviado para apuração quanto à veracidade
de suas declarações, afastando, portanto, qualquer sustentação da tese recursal com base nas declarações da referida testemunha.

O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. A apelante não se desincumbiu de demonstrar que o imóvel foi adquirido por esforço comum, limitando-se a produzir prova testemunhal que, isoladamente, não é suficiente para afastar a prova documental apresentada pelo apelado.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado pelo art. 371 do CPC, confere ao julgador a prerrogativa de valorar livremente as provas, desde que apresente fundamentação adequada. No caso, a sentença fundamentou de maneira clara e consistente a prevalência da prova documental apresentada pelo apelado, em detrimento da prova testemunhal produzida pela apelante, a qual não foi capaz de desconstituir os contratos válidos que atestam a titularidade do imóvel por terceiro.

Esse entendimento é reforçado por jurisprudência que rejeita pedidos de partilha quando ausente prova documental robusta que comprove a aquisição conjunta do bem. A esse respeito, destaca
m
-se:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. SENTENÇA de IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇão

cível .
IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO PLEITEADO. TESE DE QUE O PROCESSO DEVERIA TER SIDO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POSTO QUE A SENTENÇA COM ARRIMO EM AUSÊNCIA DE PROVA NÃO PODE PRODUZIR COISA JULGADA. AFASTADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA .
INTELIGÊNCIA DO ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AO AUTOR CUMPRE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO E, AO RÉU, COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU
EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
REVELIA .
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA, ABRANGENDO APENAS AQUELES ELEMENTOS QUE NÃO NECESSITAM DE PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA APELANTE, DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA EXORDIAL. DISPENSA QUANTO À PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. FATOS NÃO
COMPROVADOS .
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - Apelação Cível: 0718286-92 .2016.8.02.0001 Maceió, Relator.:
Des .
Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 20/03/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C.C. PARTILHA DE
BENS .
REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA .
AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PARTILHA INDEVIDA. SENTENÇA
MANTIDA .
RECURSO IMPROVIDO. 1. O ordenamento jurídico, a rigor do art. 355, I, do CPC/2015, confere a possibilidade de o Juízo, amparado no livre convencimento motivado
( CPC
/2015,
art
. 371), antecipar o julgamento da lide, quando não houver necessidade de produção de prova em audiência sobre a matéria versada nos autos, além de conferir-lhe a possibilidade de indeferir quaisquer provas que entender inservíveis à solução da demanda, uma vez que cabe ao Juiz, como destinatário imediato da prova, "determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", podendo indeferir, "em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias" ( CPC/2015, art. 370, parágrafo único). 2. Frise-se que para ser estabelecida a partilha de bens, deve o magistrado se ater a dados
concretos e seguros, como forma de evitar a possibilidade de enriquecimento sem causa por uma das partes ou até mesmo prejuízo a
terceiros .
3. Na hipótese, a produção da prova testemunhal almejada pela autora se mostrou totalmente irrelevante, haja que, conforme bem observou o nobre Julgador Singular, "a aquisição de bens imóveis, em regra, se dá por meio de registro público junto ao CRI competente", sendo certo que, no caso em apreço, a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de juntar aos autos documento atestando o domínio real do imóvel pelas partes durante o casamento ( CPC, art. 373, I), motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide com a improcedência do pedido de partilha do bem imóvel em questão.
4 .
Recurso conhecido e improvido. (
TJTO ,
Apelação Cível, 0002009-75.2019.8 .27.2738, Rel. ADOLFO AMARO
MENDES ,
5a TURMA DA 2a CÂMARA
CÍVEL ,
julgado em 09/02/2022,
DJe
18/02/2022 17:02:15) (TJ-TO - AC: 00020097520198272738, Relator.: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 09/02/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

As jurisprudências supracitadas demonstram de maneira inequívoca que, na ausência de prova documental que evidencie a titularidade do imóvel pelo casal, deve ser mantida a improcedência do pedido de partilha.

A sentença recorrida, portanto, se mostra devidamente fundamentada e coerente com os princípios que regem a valoração da prova e o ônus probatório, motivo pelo qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025